Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705717-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO, ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO AUTOR ESPÓLIO DE: ADEMAR MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO, ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO e ADEMAR MARTINS RODRIGUES,objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos daliquidação de sentença no0702944-85.2025.8.07.0001,declinou da competência para uma das varas cíveis de Goianésia/GO. Os agravantes narram, em síntese, que firmaram negócio jurídico com o Banco do Brasil; que pretendem a liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. Aduzem que a parte agravada tem sede em Brasília, o que atrai a competência, nos termos do disposto no art. 46, § 1o do CPC. Destacam que o juízo de Brasília é o competente para processar e julgar o processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir que os autos sejam remetidos à comarca de Goianésia/GO até a decisão final e, ao fim, a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Com isso, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo, com base no número do presente agravo de instrumento, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Ressalte-se que o preparo deve ser realizado com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham-se os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador